Tribunal: TJMT
Processo: 0001040-57.2016.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001040-57.2016.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), QUATRO MARCOS LTDA - CNPJ: 01.311.661/0009-58 (EMBARGADO), ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - CPF: 084.461.988-43 (ADVOGADO), QUATRO MARCOS LTDA - CNPJ: 01.311.661/0009-58 (EMBARGANTE), ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - CPF: 084.461.988-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), SEBASTIAO DOUGLAS SORGE XAVIER - CPF: 032.272.828-28 (TERCEIRO INTERESSADO), TUPANANGIL TRICAI MAGALHAES - CPF: 717.421.238-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO."

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ALEGADA OMISSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIDOS – SENTENÇA ANULADA PARA DETERMINAR O NORMAL PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os aclaratórios são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ausentes quaisquer desses vícios, o caso é de rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
QUATRO MARCOS LTDA

contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em 18 de fevereiro de 2020, que, à unanimidade, julgou prejudicado o recurso de apelação adesivo outrora interposto.

Nas razões recursais, o embargante alega que o acórdão é omisso quanto à fixação dos honorários sucumbenciais devidos pelo êxito, ainda que parcial, na exceção de pré-executividade.

Aduz, ainda, que deve ser esclarecido no acórdão qual o valor a ser discutido na execução fiscal.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões existentes (id. 37304984).

Contrarrazões apresentadas (id. 38736471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
QUATRO MARCOS LTDA

contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em 18 de fevereiro de 2020, que, à unanimidade, julgou prejudicado o recurso de apelação adesivo outrora interposto.

O acórdão combatido, entretanto, não se encontra maculado pelo vício apontado pela embargante, cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Com efeito, não há no acórdão qualquer omissão referente aos honorários advocatícios, uma vez que descabidos na hipótese dos autos, tratando-se de sentença anulada com o consequente retorno dos autos à primeira instância (id. 36154986).

Corroborando este entendimento, veja-se o seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FASE RECURSAL SENTENÇA DE ORIGEM ANULADA

1 - Exegese conjunta dos §§ 1o e 11 do art. 85 do NCPC no sentido de que o arbitramento de honorários advocatícios em segundo grau de jurisdição tem sua aplicabilidade restrita às decisões de primeiro grau que acarretem sucumbência;

2 - No caso de o recurso ser provido para a simples cassação da decisão recorrida, sem a substituição desta por outro pronunciamento do tribunal, não há deliberação acerca de honorários advocatícios nessa oportunidade.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(TJSP, ED 1012089-45.2017.8.26.0001/50000, Relatora Maria Lúcia Pizzotti, j. 20/03/2019).

Ademais, consta da sentença que o reconhecimento da decadência dos débitos com vencimento anterior ao ano de 2008 se deu na esfera administrativa, não havendo que se falar em êxito, ainda que parcial, na exceção de pré-executividade então proposta (id. 19609545).

Sendo assim, destituída de pertinência mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos de declaração, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.

Isto posto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020